Tribunal: TJPA
Processo: 0010887-81.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-01-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0010887-81.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Diego Rodrigues Nunes
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Reinaldo Martins Júnior
APELADO: Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Adelino Mendes do Santos
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
RE
VISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CPB. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE IDÔNEO PARA ENSEJAR UMA DECISÃO CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA EM TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
DIEGO RODRIGUES NUNES
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Diego Rodrigues Nunes
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias multa,
pela prática da conduta tipificada no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Entretanto, tendo em vista a detração e o cumprimento de prisão provisória de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, de 12/11/2016 a 06/03/2017, o Juízo
a quo
fixou a pena no regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 9 de maio de 2016, por volta das 10:30hs, o Apelante foi flagrado tentando furtar objetos do veículo Chevrolet Classic, verde placa OTT 2179, de propriedade da Sra. Maria Socorro Pereira, que estava estacionado na Travessa Nove de Janeiro, Próximo à Rua Fernando Guillhon.

Conta nos autos que populares o detiveram antes de concluísse o
inter criminis.
Logo em seguida, uma viatura que estava fazendo ronda no bairro, verificando a aglomeração e a quebra do vidro do carro, conduziu o Apelante.

A vítima, estava trabalhando quando foi chamada pela polícia. Ao chegar ao local, encontrou seu veículo com vidro quebrado, mas nada havia sido furtado.

Em razões recursais
, alega a defesa, a absolvição do apelante por insuficiência de prova para condenação, por inexistir nos autos prova pericial para corroborar o arrombamento de veículo, fato que motivou a Ação Penal.

Por último, e de forma subsidiária, requer a reforma da Pena-Base, com a exclusão de 1/8 dos maus antecedente e a retirada da alegada reincidência, diminuindo assim a própria pena dos autos.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se na íntegra a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adelino Mendes do Santos, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

|Em sede de Apelação, requer o recorrente sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Apesar da irresignação da defesa quanto a alegada insuficiência de provas, verifico que não é isso que fica evidenciado ao compulsar o processo, pois como é evidenciado nos autos o recorrente não nega a prática delitiva, quando de seu depoimento ao juízo da causa (
mídia de fl. 124
), os testemunhos trazidos aos autos, constantes na mesma mídia, caminham no mesmo sentido, vejamos:

A testemunha, Moisés Mota de Souza (PM), em seu depoimento em juízo (Mídia de fl. 124), esclareceu
que estava em serviço próximo ao local com seu parceiro, quando, por volta das 10:30h a 11h, escutaram um barulho. Ao chegar ao local o acusado já estava rendido por populares, sendo pego quando estava quebrando o carro. Informou que várias pessoas estavam atrás do acusado, pois já havia quebrado vários carros e que o mesmo era costumaz em quebrar vidros de veículos para furtar o que tinha em seu interior.

A outra testemunha, MARIA DO SOCORRO PINHEIRO PEREIRA, a vítima, informou em juízo, Mídia de fl. 124
, que estava em seu local de trabalho quando foi chamada, pois seu veículo estava com o vidro esquerdo quebrado, que o acusado teria mexido em seu veículo. Ao chegar ao local, verificou o vidro do seu veículo quebrado, mas não haviam levado nada. A testemunha reconheceu, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, o acusado como sendo o autor do fato.

Pelo que foi exposto acima, percebo que existe realmente um arcabouço probatório idôneo e suficiente para fundamentar a decisão condenatória exarada nos autos, sendo o depoimento das testemunhas oculares suficientes para embasar a decisão guerreada, corroborando própria confissão do recorrente, não existindo dúvida alguma quanto a autoria do crime e a existência do fato, não podendo nesse caso ser aplicado o princípio do ¿In dubio pro reo¿.

Ademais, no caso concreto, a falta de perícia técnica não tem o condão de absolvição do réu, mas de afastar a qualificadora do art.155, §4º, I, CPB, o que foi objeto da sentença.
REFORMA DA PENA BASE

Alega a defesa que deverá ser reanalisada a dosimetria penal, haja vista que houve um aumento equivocado da pena base do apelante, devendo então a mesma ser redimensionada, vez que considerou como maus antecedentes aos autos nº 0025739-47.2015.8.14.0401e reincidente nos autos 0015386-74.2007.8.14.0401, verifico que não há razão para a irresignação da parte recorrente, vez que com uma simples consulta no Libra deste Tribunal podemos retirar tais dados.

Ora, averiguei detidamente a dosimetria penal constante na sentença de fls. 144/154 dos autos e constatei que a mesma encontra-se devidamente em termos, tendo sido considerada apena uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, o que, de certo, eleva a pena base acima de seu mínimo legal, no mais teve a compensação da reincidência com a confissão, estando, portanto, em um importe bem razoável para o crime atribuído ao recorrente, devendo permanecer como se encontram, pois incabível qualquer decote na mesma.

Pelas razões expostas ao norte, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reforma alguma, devendo ser mantida
in totum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém(PA), 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator